Tribunal: TJDFT
Processo: 0008656-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (OMISSÃO). EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO IMEDIATO. EMBARGO NÃO ACOLHIDOS.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Não é adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante (específica suspensão da exigibilidade da cobrança das custas e honorários sucumbenciais), pois ela se opera de imediato.
III. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, como honorários advocatícios, decorre automaticamente da concessão da gratuidade de justiça, sem necessidade de pedido ou decisão específica, e perdura enquanto inalterada a situação financeira do beneficiário. IV. Embargos não acolhidos.